Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PEDIDO DE CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer ajuizado por beneficiária, determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos decorrentes de gastroplastia, entre eles abdominoplastia, dermolipectomia, reconstrução mamária com prótese, correções de lipodistrofias e blefaroplastia, indicados como continuação do tratamento da obesidade mórbida. A sentença também afastou o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram da decisão: a operadora, para alegar cerceamento de defesa e questionar a cobertura obrigatória diante da natureza estética das cirurgias reparadoras; a autora, para postular a condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade no recurso interposto pelo plano de saúde; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida pelo plano de saúde; e subsidiariamente, (iii) definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem natureza reparadora, como alegado pela autora, ou estética, como sustentado pela operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica vício de dialeticidade no recurso interposto pelo plano de saúde, uma vez que a peça recursal impugna de modo específico e suficiente os fundamentos da sentença recorrida, cumprindo os requisitos do art. 1.010, III, do CPC.
4. A controvérsia demanda conhecimento técnico especializado, especialmente quanto à natureza reparadora ou estética dos procedimentos cirúrgicos indicados, o que justifica a realização de perícia médica judicial para elucidar o conflito.
5. O julgamento antecipado da lide, com base apenas em laudos médicos particulares apresentados unilateralmente pela autora, sem a realização da perícia solicitada pela ré, viola o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.
6. A prova pericial é necessária para a apuração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora, cuja demonstração incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, em litígios que envolvam divergência técnica entre médicos assistentes e pareceres da operadora, é imprescindível a produção de prova pericial para o adequado julgamento da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da prova pericial requerida pelo plano de saúde em ação que discute a natureza estética ou reparadora de procedimentos cirúrgicos configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia exige conhecimento técnico especializado.
2. É nula a sentença proferida sem a produção de prova pericial imprescindível à elucidação dos fatos controvertidos em demandas sobre cobertura contratual de procedimentos médicos.
3. O julgamento antecipado da lide não pode se basear exclusivamente em prova unilateral apresentada por uma das partes quando há controvérsia técnica e requerimento tempestivo de dilação probatória.